Tribunal: TJBA
Processo: 8009901-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009901-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LAILA BOULOS Advogado(s): LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE (OAB:BA29362-A) AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA (OAB:ES24769-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de cédula de crédito bancário, afastando a alegação de prescrição trienal e mantendo a gratuidade de justiça concedida à exequente, apesar da extinção da liquidação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra à execução fundada em cédula de crédito bancário e se a extinção da liquidação extrajudicial da exequente justifica a revogação da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, iniciando-se a partir do vencimento da última parcela do contrato de financiamento. 4. A suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia, conforme Lei nº 14.010/2020, mantém a execução dentro do prazo legal. 5. A cédula de crédito bancário, embora sujeita subsidiariamente à legislação cambial, rege-se pelas normas contratuais gerais para fins de prescrição. 6. A cessação da liquidação extrajudicial da exequente não comprova, por si, melhora financeira capaz de afastar a gratuidade de justiça, cuja manutenção exige análise concreta da situação econômica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC. 2. A extinção da liquidação extrajudicial não afasta, por si só, a hipossuficiência financeira da parte para fins de revogação da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.010/2020, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 0362559-62.2014.8.09.0143, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível, j. 23.11.2021; TJGO, Apelação Cível nº 0033609-11.2017.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 06.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8009901-64.2025.8.05.0000; Recorrente: LAILA BOULOS; Recorrida: DACASA Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator